Tribunal: TJSP
Processo: 2229843-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Bloqueio "on line" e requisição de informações. Reiteração do pedido, ante a frustração da tentativa anterior. Possibilidade. Admissível a renovação do pleito, que se justifica ante a possibilidade de modificação da situação patrimonial do devedor, diante do lapso temporal decorrido, de cerca de um ano. Inteligência do artigo 797, do CPC. Precedentes. Decisão

Ementa:
EXECUÇÃO. Título extrajudicial. Bloqueio "on line" e requisição de informações. Reiteração do pedido, ante a frustração da tentativa anterior. Possibilidade. Admissível a renovação do pleito, que se justifica ante a possibilidade de modificação da situação patrimonial do devedor, diante do lapso temporal decorrido, de cerca de um ano. Inteligência do artigo 797, do CPC. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000074970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2229843-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BANCO DAYCOVAL S/A, são agravados CERÂMICA SANTA
ALIANÇA DO CEARÁ LTDA. e KELSEN ALENCAR FIGUEIREDO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2229843-31.2019.8.26.0000
fco
fls. 2
VOTO No 22668
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229843-31.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 16a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FELIPE POYARES MIRANDA
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADOS: CERÂMICA SANTA ALIANÇA DO CEARÁ LTDA. E KELSEN
ALENCAR FIGUEIREDO
EXECUÇÃO.
Título
extrajudicial.
Bloqueio
“on
line”
e
requisição de informações. Reiteração do pedido, ante a
frustração da tentativa anterior. Possibilidade. Admissível a
renovação do pleito, que se justifica ante a possibilidade de
modificação da situação patrimonial do devedor, diante do
lapso temporal decorrido, de cerca de um ano. Inteligência do
artigo
797,
do
CPC.
Precedentes.
Decisão
reformada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 33/38) que,
em execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido
formulado de bloqueio “on line”, pois ausente comprovação da pretensa alteração
da condição financeira dos executados.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando, em suma, que já
decorreu temo suficiente para novo pedido desde a tentativa frustrada anterior de
bloqueio “on line” de ativos e das pesquisas infrutíferas de bens passíveis de
penhora via Infojud, Renajud e Bacenjud, pois há possibilidade de modificação da
situação patrimonial dos executados.
Recurso tempestivo, preparado e sem resposta (fls. 49).
VOTO
Cuida-se de execução de título extrajudicial, ajuizada em 11.2010,
contra as agravadas, visando o recebimento da quantia de R$. 140.888,03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2229843-31.2019.8.26.0000
fco
fls. 3
Por meio de despacho proferido anteriormente, foi deferido pleito
idêntico ao dos autos, mas sem êxito na busca de bens dos executados e de
bloqueio “on line” de ativos.
O agravante requereu novamente bloqueio “on line” pelo sistema
BACENJUD e pesquisa de bens passíveis de penhora pelo sistema INFOJUD E
RENAJUD, tendo sido indeferido o pedido, sob o fundamento de que não
comprovada alteração da condição financeira dos executados.
Respeitada tal convicção, razão assiste ao agravante.
Considerando-se o prazo decorrido de cerca de um ano desde a
tentativa frustrada, ainda que deferida pelo juízo singular, bem como o fato de ser
assegurado ao credor o direito de perseguir o recebimento de seu crédito, justifica-
se novo requerimento, vez que há possibilidade de modificação da situação
patrimonial do devedor.
De se observar, inclusive, que a hipótese não é de pedido sucessivo
e reiterado em curto espaço de tempo, o que deve ser evitado. No caso, o
deferimento torna efetiva a prestação jurisdicional na busca de bens que permitam
alcançar o objetivo do processo, que é a satisfação do crédito (art. 797, CPC).
Sobre o tema, precedentes deste E. TJSP:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação de cobrança - Requerimento
de bloqueio de ativos financeiros de titularidade da agravada pelo
sistema BACEN-JUD (penhora "on line") indeferido pelo Juiz de
Primeiro Grau, sob o fundamento de que o bloqueio já havia sido
providenciado, sem sucesso, por falta de ativo - Diligência já
efetuada pelo d. magistrado "a quo", sendo que a medida restou
infrutífera - Decurso de prazo razoável entre os pedidos - Havendo
decurso de prazo razoável entre um pedido e outro, nada impede a
realização de nova tentativa de bloqueio eletrônico de dinheiro, não
obstante
o
primeiro
procedimento
tenha
sido
infrutífero

Possibilidade de nova tentativa, vez que já se passaram mais de dois
anos do pedido anteriormente autorizado e frustrado - Decisão
reformada para deferir o pedido de penhora " on line" - Recurso
provido para esse fim”. (TJSP, AI no 990.10.291290-6, v.u., j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2229843-31.2019.8.26.0000
fco
fls. 4
22.11.2010, Rel. Des. CARLOS NUNES).
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONITORIA - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

PENHORA
"ON
LINE"
-
REITERAÇÃO
-
POSSIBILIDADE
RECURSO PROVIDO. Nada obsta a que o
bloqueio on line seja reiterado, hipótese da quantia necessária à
satisfação do débito não ter sido localizada em oportunidade anterior,
já longe no tempo." (TJSP, AI 990.10.077470-0, 31a Câmara de
Direito Privado, v.u., j. 29.6.2010, Des. Rel. PAULO AYROSA).
Por estes fundamentos, a decisão é reformada para permitir a
reiteração do pedido de penhora on line e de requisição de informações, nos termos
enunciados.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator